Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA. LIMITAÇÃO A UM ÚNICO IMÓVEL. AMPLIAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida.

2. Uma vez decidida a questão por meio de sentença transitada em julgado, fica vedado às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida. Do mesmo modo, afigura-se impossível a ampliação da sentença para que inclua os débitos de outro imóvel de propriedade do executado, que também possui dívida condominial.

3. Honorários sucumbenciais majorados.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.